Tribunal: TJBA
Processo: 8131625-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8131625-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUAREZ DE ASSIS DOS SANTOS Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 16, CAPUT, E §1º, INCISO IV, DA LEI. 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Juarez de Assis dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática delitiva prevista no artigo 16, caput e § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, cumulada com pena de multa de 68 (sessenta e oito) dias-multa, posteriormente convertida em penas restritivas de direito. 2. Fatos relevantes: Na manhã de 22 de setembro de 2023, por volta das 5h30min, guarnição policial da CIPT BTS deslocou-se até a residência do apelante para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes da comarca. Durante a diligência, foram apreendidos significativo arsenal bélico: uma pistola ACP calibre .45 (nº série NOF01260), dois revólveres calibre .38 com numeração suprimida, quarenta munições calibre .38, oito munições calibre .45, quatro munições calibre .40, quatro munições 9mm e três munições calibre .380. O apelante não apresentou autorização governamental para manter em sua posse o armamento e munições encontrados, nem documento que comprovasse origem lícita. Segundo a investigação, o apelante atuava como armeiro para facção criminosa comandada por Elton Costa Bonfim, conhecido pelas alcunhas de "Cote" ou "Tite". 3. Após instrução processual, o MM. Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, aplicando pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cumulada com pena de multa de 68 (sessenta e oito) dias-multa, posteriormente convertida em penas restritivas de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui nulidade processual; (ii) saber se houve violação de garantias constitucionais na execução da medida cautelar de busca domiciliar; (iii) saber se há suficiência de elementos de convicção para sustentar o édito condenatório pela prática do delito previsto no art. 16, caput e § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; e (iv) saber se há fundamento para readequação da sanção aplicada, com reconhecimento da confissão espontânea e fixação da reprimenda no patamar mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeição das questões preliminares: A arguição de nulidade processual por ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal carece de fundamento jurídico, uma vez que tal instituto integra o rol de atribuições discricionárias do órgão ministerial, inexistindo direito subjetivo do investigado à sua concessão. O Ministério Público fundamentou adequadamente a recusa do acordo, consignando que o apelante não confessou formal e circunstancialmente a prática delituosa, requisito previsto no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Durante o interrogatório policial e judicial, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não assumindo a autoria dos fatos imputados, inviabilizando a aplicação do instituto despenalizador. Ademais, o órgão acusatório demonstrou, fundamentadamente, que a medida não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, considerando que o investigado atuava como armeiro de organização criminosa, revelando gravidade concreta da conduta que transcende o tipo penal básico. 6. Quanto à suposta nulidade da busca domiciliar, o exame detido da prova oral demonstra convergência nos depoimentos dos agentes policiais quanto à localização e regularidade da diligência. A autorização judicial foi cumprida somente no endereço nela especificado, onde efetivamente residia o investigado. As eventuais imprecisões quanto a detalhes secundários não comprometem a licitude da medida, considerando-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de elementos concretos que demonstrem desvio de finalidade ou abuso de poder. 7. Mérito: A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial de Balística Forense, que confirmaram a apreensão e eficiência das armas e munições. A autoria delitiva encontra-se suficientemente comprovada através dos depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apresentam coerência interna e externa, descrevendo pormenorizadamente as circunstâncias da abordagem e apreensão. Os depoimentos são harmônicos entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. O crime em questão caracteriza-se como infração de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano efetivo para sua consumação, visando proteger a segurança pública e a paz social, bens jurídicos que restam vulnerados pela mera posse irregular de armamento, especialmente quando se trata de armas com numeração suprimida. 8. Relativamente à dosimetria penal, a majoração da sanção-base encontra justificativa na quantidade e diversidade do material bélico apreendido. A situação concreta extrapola o tipo penal básico, revelando maior censurabilidade da conduta e justificando a exasperação da reprimenda dentro dos limites legalmente estabelecidos. Inexiste fundamento para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando que o réu optou pelo exercício do direito ao silêncio tanto perante a autoridade policial quanto em seu interrogatório judicial, não assumindo a autoria dos fatos imputados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória. 10. Tese de julgamento: "1. A ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal não constitui nulidade processual quando fundamentada na recusa do investigado em confessar formal e circunstancialmente a prática delituosa, bem como na gravidade concreta da conduta que revela insuficiência da medida despenalizadora para reprovação e prevenção do crime. 2. Os depoimentos de agentes policiais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando harmônicos entre si e em conformidade com os demais elementos probatórios dos autos, constituem prova válida para sustentar condenação em crime de porte ilegal de arma de fogo. 3. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 caracteriza-se como infração de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano efetivo para sua consumação, sendo a posse irregular de armamento suficiente para configurar lesão aos bens jurídicos da segurança pública e paz social." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 28-A, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput e § 1º, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 826.747/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11.12.2023. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8131625-03.2023.8.05.0001, oriundo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante JUAREZ DE ASSIS DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 1 de setembro de 2025.